Tribunal: STF
Processo: RE 233711
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Vencimentos. Leis nº 8.622/93 e nº 8.627/93. Reajuste de
28,86%. Extensão aos servidores civis. Princípio da isonomia. Agravo
 Regimental não provido. Precedente. Os servidores públicos civis
têm direito ao reajuste de 28,86% concedido aos militares pelas Leis
 nº 8.622/93 e nº 8.627/93, conforme reza o art. 37, X, da
Constituição.
2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Servidor público. Vencimentos. Reajuste. Compensação. Matéria
infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Agravo
regimental não provido. Precedentes. A questão relativa à
compensação com reajustes posteriores é infraconstitucional, não
sendo admitido seu exame em recurso extraordinário.
3. RECURSO.
Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.